Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TRANSMITIR MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 241-A DO ECA). ARMAZENAR MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 241-B DO ECA). MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO – CÃO (ART. 32, § 1o-A, DA LEI No 9.605/1998). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MÁRITO. ABSOLVIÇÃO CRIME DE MAUS-TRATOS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Por cadeia de custódia compreende-se todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio e rastrear sua posse e manuseio, desde o reconhecimento até o descarte.

II – Extraindo-se dos autos que o material apreendido pela Polícia Federal na residência do réu, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi devidamente encaminhado à perícia técnica, que elaborou diversos laudos periciais, indicando os métodos utilizados, indicando a armazenagem e devolução para o setor competente, sempre apontando a existência de lacre, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.

III – O direito à intimidade e à privacidade poderá ser mitigado sempre que houver a contraposição com outros direitos fundamentais ou interesses constitucionalmente protegidos, como a dignidade da pessoa humana e a especial proteção à criança e ao adolescente.

IV – Comprovadas a materialidade e autoria em relação ao crime de maus-tratos a animal doméstico (cão), diante da confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos demais elementos colhidos na instrução penal, inviável a absolvição pretendida.

V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VI – Não se tratando de crimes da mesma espécie, tampouco semelhante a forma de execução, inviabilizado o reconhecimento da continuidade delitiva.

VII – Ausentes os requisitos do art. 44 do CP, não se pode substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

VIII – O § 2° do art. 387 do CPP determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Apurado nos autos que o réu permaneceu preso, por este processo, por prazo inferior à fração necessária para a progressão ao regime aberto, deve ser mantido no regime semiaberto.

IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.